Tribunal: TJMT
Processo: 1025303-24.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025303-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Espécies de Contratos, Empreitada, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS JOSE DE ARAUJO SERRALHERIA - CNPJ: 38.319.860/0001-65 (APELADO), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (ADVOGADO), INTRALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 32.964.399/0002-06 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. TEORIA DA SUBSTANTIAL PERFORMANCE. VÍCIOS ESTRUTURAIS ALEGADOS. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança referente a contrato de prestação de serviços para construção de estruturas metálicas de barracão, no valor total de R$ 25.000,00, dividido em duas parcelas de R$ 12.500,00 cada. A primeira parcela foi quitada, mas a segunda permaneceu inadimplida sob alegação de vícios estruturais na obra entregue pelo apelado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as alegadas falhas estruturais na construção da obra são suficientes para justificar o inadimplemento da segunda parcela contratual, considerando que a estrutura metálica foi efetivamente construída, entregue e utilizada pela parte contratante, ainda que com necessidade de reforços posteriores executados por terceiros.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroverso que a estrutura metálica do barracão foi efetivamente construída e entregue pelo apelado, conforme demonstrado pelas fotografias acostadas aos autos e pelo laudo técnico que atestou a conclusão da construção, apesar das falhas apontadas.

4. A aplicação da teoria do adimplemento substancial (substantial performance) revela-se adequada ao caso, uma vez que houve cumprimento de parcela considerável da obrigação contratual, com entrega da obra que permitiu sua utilização após ajustes e reforços, não se justificando a resolução contratual ou retenção total do pagamento.

5. Sob o critério quantitativo do adimplemento substancial, verifica-se que o apelado cumpriu substancialmente a obrigação contratual, construindo e entregando a estrutura metálica conforme avençado, circunstância reconhecida inclusive pelo apelante e pelo laudo técnico produzido.

6. No aspecto qualitativo, embora tenham ocorrido falhas que demandaram complementações não previstas no projeto executivo, o apelado ofereceu a execução dos reforços mediante aditamento contratual, demonstrando boa-fé na tentativa de solucionar as questões técnicas surgidas.

7. A parte apelante não comprovou de forma cabal que as falhas estruturais inviabilizavam completamente o uso do barracão ou que os custos para correções justificariam o inadimplemento integral da segunda parcela, sendo certo que utilizou efetivamente a estrutura construída.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"Caracteriza-se o adimplemento substancial quando a obra contratada é efetivamente entregue e utilizada pelo contratante, ainda que apresente vícios que demandem correções, não se justificando o inadimplemento total da contraprestação quando as falhas não inviabilizam o uso da construção e o prestador demonstra boa-fé na execução contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, 475 e 476; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1636692/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJ-RJ, Apelação 0018249-66.2015.8.19.0002, Rel. Des. Sergio Ricardo de Arruda Fernandes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 12/12/2023; Enunciado nº 586 da VII Jornada de Direito Civil; Enunciado nº 361 da IV Jornada de Direito Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
INTRALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
MARCOS JOSE DE ARAUJO SERRALHERIA
.

Relata que o Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 12.500,00, correspondente à última parcela prevista no contrato escrito, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e determinou a sucumbência recíproca na proporção de 60% para a requerida e 40% para o requerente.

Em suas razões recursais, a apelante alega, que houve falha grave na prestação de serviços pelo apelado, o que não foi considerado adequadamente na sentença.

Acrescenta que comprovou por meio de laudos técnicos e demais documentos a precariedade da obra executada, com riscos estruturais significativos que comprometeram a segurança da edificação.

Afirma, ainda, que o apelado foi omisso em realizar os reparos necessários, permanecendo inerte diante das solicitações para correção dos problemas, dessa forma foi obrigada a contratar outra empresa para finalizar a obra e garantir a segurança da estrutura, devido à gravidade das falhas encontradas.

Ressalva, que apesar de a sentença reconhecer a existência de falhas e a contratação de terceiros para a realização de reforços estruturais, contraditoriamente determinou o pagamento integral da segunda parcela.

Requer a reforma da sentença para julgar os pedidos do apelado improcedentes.

A apelante depositou o preparo recursal (id. 286023419).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 286023421).

Sem manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca
Recurso de Apelação
interposto por
INTRALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
MARCOS JOSE DE ARAUJO SERRALHERIA
.

O recurso de apelação foi interposto tempestivamente, encontrando-se presentes os demais requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Conheço, pois, do recurso.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes está consubstanciada em contrato escrito de prestação de serviços para construção de estruturas metálicas de um barracão, no valor total de R$ 25.000,00, dividido em duas parcelas de R$ 12.500,00 cada, sendo a primeira paga no início dos trabalhos e a segunda prevista para o momento da conclusão da obra, senão vejamos (id. 286022369):

A. Valor total do contrato é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A. O presente valor será dividido em 02 (duas) parcelas através de deposito bancário na conta do CONTRATADO, Banco Bradesco Ag 0417-0 Conta Corrente 0264290-5 nas seguintes datas e condições:

I. Entrada de 50%- R$ 12.500,00-A vista na assinatura do CONTRAT II. Saldo Residual de 50% - R$ 12.500,00 - No fim da obra conforme CLAUSULA SEGUNDA ITM "J".

É incontroverso nos autos que a primeira parcela, no valor de R$ 12.500,00, foi devidamente quitada pela parte apelante conforme consta do documento juntado em id. 286022372, e que a estrutura metálica do barracão foi efetivamente construída pelo apelado, conforme se depreende das fotos juntadas de id. 286022382 a id. 286022391 dos autos.

A apelante sustenta, em síntese, que a obra entregue pelo apelado continha graves vícios estruturais, comprovados por laudos técnicos e registros audiovisuais, que comprometiam a segurança da edificação e impossibilitavam seu uso nas condições em que foi entregue. Afirma ainda que, diante da inércia do apelado em sanar tais problemas, teve de contratar terceiros para realizar as correções necessárias.

A controvérsia reside, portanto, no adimplemento da segunda parcela, que não foi paga pela apelante sob a alegação de que a obra apresentou falhas estruturais importantes, o que teria exigido a contratação de terceiros para finalização e reparos.

De acordo com o contrato para serviços complementares, consta como objeto o seguinte (id.

286023397):

Pelo objeto do contrato, o galpão foi construído e entregue pelo apelado, no entanto reclamava de reparos.
Inclusive as fotos juntadas pelo apelante na contestação comprovam que o barracão foi construído e entregue
.

O Laudo Técnico igualmente demonstra que
a construção restou concluída
, apesar de falhas apontadas (id. 286023394).

Entretanto, na impugnação da contestação o apelado assevera que ‘
o autor após ter realizado a obra que constava no projeto executivo, constatou-se a necessidade de executar complementação na estrutura com reforço em alguns pontos, que não estavam no projeto executivo
.
O proprietário então concordou com as informações do autor
’
Além disso acrescenta: ‘
Por não ter aceito a execução dos reforços na estrutura sem contrapartida de pagamento extra contrato, foi motivo para que o contestante alegasse que o autor não concluiu e nem entregou a obra, para fazer jus ao pagamento restante’
. (id. 286023408)

Dessa forma, ainda que existam provas nos autos quanto às alegadas falhas na execução da obra, o fato é que a estrutura metálica contratada foi efetivamente construída e utilizada pela apelante, ainda que com reforços posteriores realizados por terceiros. Esta circunstância foi claramente reconhecida na sentença recorrida, que pontuou, com acerto, que "
as provas indicam que a requerida utilizou a estrutura construída e contratou terceiros para reforços, mas não se demonstra que tais falhas comprometeram a entrega mínima da estrutura contratada
."

A questão deve ser analisada sob a perspectiva do adimplemento substancial (substancial performance), teoria amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, segundo a qual, havendo cumprimento de parte considerável da obrigação, não se justifica a resolução contratual ou a retenção total do pagamento. No caso em tela, é evidente que houve a entrega da obra contratada, como destacado anteriormente, permitindo o seu uso após alguns ajustes e reforços.

Consoante preleciona a doutrina, "
a análise do adimplemento substancial passa por dois filtros. O primeiro deles é objetivo, a partir da medida econômica do descumprimento, dentro da relação jurídica existente entre os envolvidos. O segundo é subjetivo, sob o foco dos comportamentos das partes no processo contratual . [...] Em suma, para a caracterização do adimplemento substancial entram em cena fatores quantitativos e qualitativos
" (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense; Método, 2022, p . 426/427).

Nesse sentido, editou-se o Enunciado nº 586 da VII Jornada de Direito Civil, que dispõe: "
Para a caracterização do adimplemento substancial (tal qual reconhecido pelo Enunciado 361 da IV Jornada de Direito Civil - CJF), levam-se em conta tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos
".

Em relação ao critério quantitativo, verifico que houve o adimplemento substancial da avença, uma vez que demonstrado nos autos, e inclusive reconhecido pelo apelante e no laudo produzido unilateralmente, que o apelado cumpriu com a obrigação contratual.

No tocante ao critério qualitativo, é mister considerar que, apesar da entrega e do pedido do aditamento contratual, ocorreram falhas que deixaram de ser concluídas pelo desentendimento entre as partes.

Segundo entendimento da Corte Superior, "
o
adimplemento substancial
constitui um
adimplemento
tão próximo ao resultado final, que, tendo-se em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo-se tão somente o pedido de indenização e/ou
adimplemento
, de vez que a primeira pretensão viria a ferir o princípio da boa-fé objetiva
" ( REsp 1636692/RJ , Min. Paulo de Tarso Sanseverino .

Apesar das falhas apontadas, a obra foi concluída, tanto que a própria apelante admite ter utilizado a estrutura após a realização de reforços. Ainda que tenham sido necessários ajustes executados por terceiros, tais intervenções não tiveram o condão de descaracterizar a necessidade do pagamento do valor fixado no contrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DRENAGEM, ESGOTAMENTO E PAVIMENTAÇÃO .
INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA RÉ, PARTE CONTRATANTE
. TESE DE DEFESA CALCADA NO PRINCÍPIO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PELA PARTE AUTORA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA DEMANDADA. NOTAS FISCAIS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA AUTORA OU DE MÁ EXECUÇÃO DO SERVIÇO . DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA AUTORA NÃO DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NESTE SENTIDO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II DO CPC) .
IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO, SOB PENA DE CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. PRECEDENTES DO TJERJ. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0018249-66.2015.8.19 .0002 202300181643, Relator.: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 12/12/2023, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA, Data de Publicação: 14/12/2023)

Além disso, de acordo com o apelado, houve indicação de aditivar o contrato a fim de complementar a obra contratada, contudo não foi acolhido pelo recorrente.

Ademais, cabe destacar que a apelante não comprovou de forma cabal e inequívoca que as falhas na estrutura inviabilizavam completamente o uso do barracão ou que os custos para as correções foram tão elevados a ponto de justificar o não pagamento integral da segunda parcela contratual. Bem pelo contrário, verifica-se que a entrega do barracão foi efetuada.

Quanto aos honorários advocatícios fixados em 10% da condenação e a
condenação das partes à sucumbência recíproca
, na proporção de 60% para a parte requerida e 40% para a parte requerente, diante do desprovimento do recurso, mantenho o valor fixado no entanto, altero para a proporção de 70% para o apelante e 30% para a parte recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025